Tribunal: TJES
Processo: 5007243-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007243-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE REGISTRAL DE VEÍCULO. MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. A matéria alegada depende, inexoravelmente, de dilação probatória, notadamente porque a jurisprudência
“
vem afastando eventual responsabilidade do Departamento de Trânsito, em função de registro de veículos de forma fraudulenta
” .

3. Os elementos trazidos aos autos não permitem avaliar, de plano, o mérito da questão, sendo necessária a produção de provas, até porque dos documentos juntados não é possível extrair a certeza de quem é a propriedade do veículo e se, de fato, ocorreu transferência fraudulenta, o que revela a ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado.

4. Não há evidências de que a formação do contraditório no bojo do presente recurso e o aguardo de informações atualizadas do feito após a realização da audiência de conciliação trará prejuízos a agravante, até porque o veículo já se encontra no pátio do DETRAN desde 05/05/2021.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
031 - Gabinete Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007243-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, contra r. decisão constante no id.27026572, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação
declaratória de propriedade c/c obrigação de fazer e pleito de tutela provisória de urgência”
ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulado.

Em seu arrazoado, a agravante assevera que é sediada em Belo Horizonte/MG e é empresa responsável pelas atividades de locação de veículos automotores, atuando em todo o território nacional.

Afirma que, no dia 18/05/2018, celebrou com uma pessoa que se apresentou como
PAULO RENATO DE ARAUJO MENDES,
um contrato para locação do veículo Jeep, Renegade Sport MT, cor prata, placa QNX7538, ano/modelo 2018/2018, renavam nº 01145799733, chassi nº 98861115YJK167675, com data de término no dia 20/05/2018.

Assevera, contudo, que o veículo objeto da locação não foi devolvido em qualquer de suas filiais, sendo identificado que o bem havia sido transferido para o Espírito Santo, de forma ilícita e indevida, sem o consentimento do real proprietário do bem, situação essa que vai de encontro ao Art. 5º da CF, XXII (direito à propriedade) e XXIII (função social da propriedade), e no Art. 170, §único da CF (livre exercício da atividade econômica).

Afirma que o veículo em questão se encontra no momento abandonado no pátio da Autarquia Estadual, deteriorando-se em razão do desuso.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja determinado ao DETRAN/ES que transfira de forma provisória a propriedade registral do veículo Jeep, Renegade Sport MT, cor prata, placa QNX7538, ano/modelo 2018/2018, renavam nº 01145799733, chassi nº 98861115YJK167675, possibilitando o exercício imediato dos direitos atrelados a propriedade, mediante a apresentação de caução fidejussória de seguro garantia.

Os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à
averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem
, previstos no
artigo
300 do

Código de Processo Civil
, sob pena de indesejável supressão de instância.

Como dito em sede de decisão liminar proferida nestes autos, após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, tenho que a recorrente não faz jus à almejada medida de urgência.

Na origem, verifica-se que trata-se de “ação
declaratória de propriedade c/c obrigação de fazer e pleito de tutela provisória de urgência”
, com a finalidade de transferência provisória da propriedade registral do veículo Jeep, Renegade Sport MT, cor prata, placa QNX7538, ano/modelo 2018/2018, renavam nº 01145799733, chassi nº 98861115YJK167675 para a ora Agravante.

Na Inicial (id.26405424), a ora Recorrente colacionou aos autos originários somente o contrato de locação de veículos nº SDUA684836, laudo pericial de identificação veicular e uma imagem do site “
www.unionsolution.com.br
”, onde consta que o veículo em questão está com emplacamento de Nova Venécia/ES.

Em que pese os argumentos expendidos pela Agravante, como bem delineado pelo Juízo
a quo
, têm-se que a matéria alegada depende, inexoravelmente, de dilação probatória, notadamente porque a jurisprudência
“vem afastando eventual responsabilidade do Departamento de Trânsito, em função de registro de veículos de forma fraudulenta
” (id.27026572)

Nesse passo, os elementos trazidos aos autos não permitem avaliar, de plano, o mérito da questão, sendo necessária a produção de provas, até porque dos documentos juntados não é possível extrair a certeza de quem é a propriedade do veículo e se, de fato, ocorreu transferência fraudulenta, o que revela a ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado.

De outra banda, não há evidências de que a formação do contraditório no bojo do presente recurso e o aguardo de informações atualizadas do feito após a realização da audiência de conciliação trará prejuízos a agravante, até porque o veículo Jeep, Renegade Sport MT já se encontra no pátio do DETRAN desde 05/05/2021.

Posto isso, na ausência de fundamentação relevante capaz de alterar a compreensão dos fatos alcançada pelo douto Juízo da causa em sede de cognição sumária,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo íntegra a medida de urgência deferida na origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)